Tribunal: TJMT
Processo: 1023812-70.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023812-70.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Limpeza Pública, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), LWART SOLUCOES AMBIENTAIS S.A. - CNPJ: 46.201.083/0001-88 (APELADO), ISABELA VIEIRA DA SILVA - CPF: 410.008.018-29 (ADVOGADO), GUSTAVO DA SILVA MISURACA - CPF: 289.838.678-25 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), ADRIANA CONCEICAO DA SILVA FERNANDES - CPF: 890.790.861-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA SOMENTE APÓS APRESENTADA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA EXECUTADA/APELADA - SÚMULA N.o 153 DO STJ.

1. Consoante o enunciado sumular n.o 153 do STJ, é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda.

2. Conforme entendimento jurisprudencial, são devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e por este apresentada defesa, seja por meio de Embargos à Execução ou por Exceção de Pré-Executividade.

3. Recurso de Apelação desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
em face da sentença lançada no id. 155380185 e proferida pela Dra. Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa, MMa Juíza de Direito da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca na Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
LWART SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
,
pela qual foi extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC c/c artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais, sendo o Ente Municipal condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) com base nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC.

Em suas razões recursais (id. 155380188
)
, o Apelante aduz que, não tendo ocorrido qualquer bloqueio durante a Execução ou qualquer outro prejuízo à Executada, a condenação em honorários advocatícios resta claramente indevida e imoderada, até porque na forma como expressamente disposta no art. 141 do CTN, não é permitido à Fazenda Pública dispor dos seus créditos,
“salvo as hipóteses previstas em lei.”

Por tais razões, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja afastada a condenação da municipalidade em honorários advocatícios.

Embora intimada, a Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para as contrarrazões (id. 155380190).

Recurso tempestivo (id. 155380189) sendo o Apelante dispensado do preparo recursal (id. 155522711).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público nas Execuções Fiscais (Súmula n.o 189 do STJ).

Conclusos por redistribuição (id. 174865154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença pela qual foi julgada extinta a Execução Fiscal com fulcro no art. 26 da Lei n.o 6.830/80, tendo em vista o cancelamento da CDA após o ajuizamento da ação e defesa exercida via Exceção de Pré-Executividade, sendo o Ente Municipal condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), com base nos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC.

De início, cumpre destacar que se encontram presentes os requisitos de admissibilidade do recurso; logo, dele conheço.

Do exame dos autos extrai-se que em 04/09/2020 o ora Apelante ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor de
LWART SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

(id. 155380167), objetivando a cobrança da dívida inscrita na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 7225/2020, na quantia atualizada à época de R$ 10.218,55 (dez mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos) relativa aos IPTUs dos exercícios de 2016, 2017 e 2019 e taxa de coleta de lixo (id. 155380168).

A inicial foi recebida em 09/09/2020, sendo determinada a citação da executada para que, em 05 dias, pagasse a dívida com juros, multa de mora, encargos indicados na CDA ou garantisse a Execução, nos termos do art. 8o da Lei 6.830/80 (id. 155380169).

Posteriormente, em 16/12/2020, a Executada apresentou Exceção de Pré-Executividade, requerendo a declaração de nulidade da CDA, pela inexistência dos pressupostos de exigibilidade, certeza e liquidez, já que ela não mais é proprietária do imóvel de onde advém o débito tributário objeto da ação, tendo em vista que a doação do aludido imóvel à Apelada foi desfeita pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande, ainda em 2009, portanto, antes mesmo da existência dos débitos de IPTU, consoante se vê da averbação da Escritura Pública de Rescisão de Doação do Imóvel (id. 155380175), pugnando pela extinção da execução e arbitramento da verba honorária nos moldes do art. 85 do CPC.

Em seguida, o Município requereu a desistência da ação, com fulcro no art. 485, VIII do CPC, em razão do erro quanto ao sujeito passivo e a não condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 1o-D, da Lei n.o 9.494/97, com redação pela MP n.o 2.180-35/2001(id. 155380180).

Intimada a se manifestar sobre o pedido, a parte devedora requereu o andamento do feito (que aguardava despacho/decisão desde a desistência manifestada pelo Exequente/Apelante em junho/2021), pugnando pela exclusão das restrições existentes em seu nome atinentes ao presente feito (id. 155380184).

Sobreveio a sentença declarando extinta a Execução Fiscal, nos termos do art. 485, IV, do CPC c/c art. 26 da LEF, sendo que, diante dos princípios da causalidade, proporcionalidade e razoabilidade, foi o Exequente/Apelante condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), com base nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC (id. 155380185).

Feitas essas anotações, passo à análise da insurgência recursal.

O Apelante afirma, em suas razões recursais, que não tendo ocorrido qualquer bloqueio durante a Execução ou qualquer outro prejuízo à Executada, a condenação em honorários advocatícios resta claramente indevida e imoderada, até porque na forma como expressamente disposta no art. 141 do CTN, não é permitido à Fazenda Pública dispor dos seus créditos,
“salvo as hipóteses previstas em lei.”

Pois bem.

O artigo 26 da Lei de Execução Fiscal dispõe que se antes da decisão de primeira instância a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a Execução Fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Trata-se, contudo, de entendimento mitigado para ser aplicado apenas quando inexistir defesa do devedor por meio de Embargos ou Exceção de Pré-Executividade, consoante o enunciado sumular n.o 153/STJ:
“A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.”

Tal posicionando pode ser visto também na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste sodalício:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO
.
1. "
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência" (Súmula 153/STJ)
. 2.
São devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade
. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial n.o 691.503 – RJ, Segunda Turma, Relator: Min.
Og Fernandes
, julgamento: 26/05/2015) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
EXECUÇÃO FISCAL - CANCELAMENTO DA CDA - CITAÇÃO DO EXECUTADO COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR
- ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 - INAPLICABILIDADE -
HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ
- RECURSO CONHECIDO DE PROVIDO
. 1.
A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei no 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa
. 2.
Se após a extinção administrativa do crédito tributário a Fazenda Pública prossegue com a execução fiscal, com a citação do Executado que tiveram que contratar advogado para apresentar exceção de pré-executividade é devido
ao causídico do executado
os honorários sucumbenciais
.” (N.U 1000689-92.2020.8.11.0018, Relator:
Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 20/06/2023, publicado no DJE 29/06/2023) (g.n.)

No caso em tela, observa-se que a Fazenda Pública Municipal reconheceu a viabilidade da Exceção de Pré-Executividade, tanto que, posteriormente, pediu que fosse extinta a Execução, anunciando o cancelamento da CDA, daí porque é devida a condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Apelo, porém,
O DESPROVEJO
, mantendo inalterada a sentença proferida no juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023